Tribunal: TJSP
Processo: 2207740-30.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – AUTORES QUE PRETENDEM RESCINDIR SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA SOB A ALEGAÇÃO DE QUE FUNDADA EM PROVA CUJA FALSIDADE ESTÁ SENDO PROVADA NA PRÓPRIA AÇÃO RESCISÓRIA – "DECISUM" QUE CULMINOU COM A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FAVOR DA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL – AFIRMANDO FOSSEM OS ÚNICOS A OCUPÁ-LO, APENAS DOIS DOS POSSUIDORES DO BEM PARTICIPARAM DO ACORDO, NÂO TENDO

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – AUTORES QUE PRETENDEM RESCINDIR SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA SOB A ALEGAÇÃO DE QUE FUNDADA EM PROVA CUJA FALSIDADE ESTÁ SENDO PROVADA NA PRÓPRIA AÇÃO RESCISÓRIA – "DECISUM" QUE CULMINOU COM A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FAVOR DA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL – AFIRMANDO FOSSEM OS ÚNICOS A OCUPÁ-LO, APENAS DOIS DOS POSSUIDORES DO BEM PARTICIPARAM DO ACORDO, NÂO TENDO SIDO OS DEMAIS SEQUER CITADOS – EFEITOS DA AVENÇA QUE SE RESTRINGEM ÀQUELES QUE TRANSIGIRAM – DESOCUPAÇÃO TOTAL DA ÁREA QUE NÃO TEM FUNDAMENTO - INFRINGÊNCIA AO ART. 554, § 1o, DO CPC2015 – PRECEDENTE - IMPERIOSA PARTICIPAÇÃO DO "PARQUET", DO GAORP (GRUPO DE APOIO ÀS ORDENS JUDICIAIS DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE), DA DEFENSORIA PÚBLICA, COMO "CUSTOS VULNERABILIS", E DO CONSELHO TUTELAR - AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE, COM OBSERVAÇÃO DE QUE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA EM EXECUÇÃO É RESTRITA ÀS PARTES QUE PARTICIPARAM DO ACORDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000279679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação
Rescisória no 2207740-30.2019.8.26.0000, da Comarca de
São Bernardo do Campo, em que são autores ELIZABETE
VIEIRA DA SILVA MELO, JOSÉ MILTON DA SILVA, FELIPE
PEREIRA
LABBADESSA,
THAYNA
MORALLES
SANTOS
MOREIRA,
AROLDO DO VALE, MARCOS BATISTA DOS SANTOS, FRANCISCA
VIEIRA DO NASCIMENTO, ROSANGELA CRISTINA GOMES, EDILSON
CAMPOS DE ANDRADE, SÍLVIO ROBERTO DE OLIVEIRA, RAFAELA
DOS SANTOS e SIRLENE SALVIANO PEREIRA, é réu INDUSTRIA
METALURIGICA HELIO HORITA LTDA - MASSA FALIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram improcedente
a ação rescisória. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
(Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Ação Rescisória no 2207740-30.2019.8.26.0000
2
Ação Rescisória No 2207740-30.2019.8.26.0000
Autores: Elizabete Vieira da Silva Melo, José Milton da Silva, Felipe Pereira
Labbadessa, Thayna Moralles Santos Moreira, Aroldo do Vale, Marcos Batista
dos Santos, Francisca Vieira do Nascimento, Rosangela Cristina Gomes, Edilson
Campos de Andrade, Sílvio Roberto de Oliveira, Rafaela dos Santos e Sirlene
Salviano Pereira
Réu: Industria Metalurigica Helio Horita Ltda - Massa Falida
(Voto no 23.158)
EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA
AUTORES QUE
PRETENDEM
RESCINDIR
SENTENÇA
HOMOLOGATÓRIA SOB A ALEGAÇÃO DE QUE
FUNDADA EM PROVA CUJA FALSIDADE ESTÁ
SENDO PROVADA NA PRÓPRIA AÇÃO RESCISÓRIA
“DECISUM” QUE CULMINOU COM A EXPEDIÇÃO DE
MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM
FAVOR
DA
PROPRIETÁRIA
DO
IMÓVEL

AFIRMANDO FOSSEM OS ÚNICOS A OCUPÁ-LO,
APENAS
DOIS
DOS
POSSUIDORES
DO
BEM
PARTICIPARAM DO ACORDO, NÂO TENDO SIDO OS
DEMAIS SEQUER CITADOS EFEITOS DA AVENÇA
QUE SE RESTRINGEM ÀQUELES QUE TRANSIGIRAM
DESOCUPAÇÃO TOTAL DA ÁREA QUE NÃO TEM
FUNDAMENTO - INFRINGÊNCIA AO ART. 554, § 1o, DO
CPC2015 PRECEDENTE - IMPERIOSA PARTICIPAÇÃO
DO “PARQUET”, DO GAORP (GRUPO DE APOIO ÀS
ORDENS JUDICIAIS DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE),
DA
DEFENSORIA
PÚBLICA,
COMO
“CUSTOS
VULNERABILIS”, E DO CONSELHO TUTELAR - AÇÃO
RESCISÓRIA IMPROCEDENTE, COM OBSERVAÇÃO
DE
QUE
SENTENÇA
HOMOLOGATÓRIA
EM
EXECUÇÃO
É
RESTRITA
ÀS
PARTES
QUE
PARTICIPARAM DO ACORDO
Os autores ajuizaram a presente ação visando à
rescisão da r. sentença homologatória de fls. 64/66,
proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3a Vara Cível da
Comarca de São Bernardo do Campo, sob a alegação de que
fundada em prova cuja falsidade está sendo provada na
própria
ação
rescisória
(Proc.
1016001-10.2017.8.26.0564).
Alegam que um dos moradores que ocupam pacificamente
a área há cerca de 26 anos transigira com a proprietária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Ação Rescisória no 2207740-30.2019.8.26.0000
3
do
imóvel,
sem
anuência
dos
demais
ocupantes,
comprometendo-se a desocupar o bem até 31 de março de
2018. Firmado o acordo, foi homologado por sentença, com
extinção do processo com resolução do mérito, nos termos
do art. 487, inc. III, b, do CPC2015, ocasião em que
também se deu a homologação da renúncia ao direito de as
partes recorrerem do decisum.
Surpreendidos, os autores solicitaram seu ingresso
nos autos como assistentes litisconsorciais, oportunidade
em que o d. Promotor de Justiça oficiante requereu a
realização de constatação no imóvel, a fim de aquilatar
seus reais ocupantes, assim como o indeferimento do
pedido
de
reintegração
de
posse.
Verificando
o
ajuizamento do cumprimento de sentença, o MM. Juiz a quo
houve
por
bem
desatender
os
pleitos
(0015639-88.2018.8.26.0564).
Nesses termos, pretendem a concessão de tutela
provisória de urgência no sentido de sobrestar o
cumprimento da decisão rescindenda, proferida em sede de
ação de reintegração de posse, com recolhimento do
respectivo mandado.
Pobres na acepção jurídica do termo, pugnam pela
concessão das benesses da Lei no 1.060/50.
A tutela provisória foi deferida, consoante decisão
de fls. 344/351.
Regularmente citada, a ré apresentou contestação às
fls. 36/383.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Ação Rescisória no 2207740-30.2019.8.26.0000
4
A d. Procuradoria Geral de Justiça, por seu turno,
opinou pela improcedência da rescisória, com observação
(fls. 402/406).
Por fim, os autores não manifestaram oposição ao
julgamento virtual do recurso.
É o relatório.
1.- Consoante observado anteriormente, “De início,
concedo os benefícios da assistência judiciária apenas no
âmbito desta ação.
2.-
“A
pretensão
deduzida na petição inicial,
visando a rescindir a r. sentença homologatória de fls.
64/66, tem como fundamento, segundo os autores, o inc. VI
do art. 966 do CPC2015. Ou seja, o r. pronunciamento
estaria fundado em prova cuja falsidade esteja sendo
provada na própria ação rescisória.
“Cuida-se de ação de reintegração de posse ajuizada
pela Massa Falida da Indústria Metalúrgica Hélio Hirota
Ltda. em face de Elizabete Vieira da Silva Melo e outros
em que a sociedade empresária pretende ver-se reintegrada
na posse do imóvel localizado na Estrada Eiji Kikut, 295,
Bairro Cooperativa, em São Bernardo do Campo. Alega ter
tomado ciência da ocupação do bem pelos ora requeridos em
09 de junho de 2015, após constatação pelo Oficial de
Justiça, nos autos do processo falimentar.
“Em 19 de janeiro de 2017, a pessoa jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Ação Rescisória no 2207740-30.2019.8.26.0000
5
notificou extrajudicialmente Paulo César Ferreira de
Melo, Manoel Messias de Paulo e Celso da Silva Brito, no
sentido de que desocupassem o imóvel.
“Deferida a liminar pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível
da Comarca de São Bernardo do Campo, Paulo César interpôs
o
AI
2242970-07.2017.8.26.0000,
distribuído
à
minha
relatoria, em que fora concedido o efeito suspensivo para
obstar a reintegração da empresa na posse do bem (fls.
111/121).
“Restou consignado que 'o exame dos autos em juízo
de cognição sumária revela que a questão relativa à
ocupação do imóvel transcende a ação de reintegração de
posse e, ao que parece, foi objeto de discussão no
processo de falência, conforme alegado pela agravada na
petição inicial: 'Em que pesem às alegações do Réu Paulo
Cesar de Melo, esclarece a Autora que jamais permitiu a
posse mansa e pacífica dos ocupantes, tendo enviado
Notificações Extrajudiciais requerendo sua saída imediata
(DOC. 4) desde que tomou conhecimento da situação de
esbulho ao qual foi submetida. [...] Ademais, o Réu Paulo
César de Melo não trouxe ao longo de suas manifestações
nos autos da Falência
nenhuma prova que pudesse
desconstituir a posse da Autora. [...] O Réu Paulo César
Ferreira de Melo, em sua manifestação nos autos da
Falência,
confessou
ser
mero
detentor
do
galpão
localizado à Estrada Eiji Kikut, n° 295, e o que
corrobora o esbulho praticado em detrimento dos direitos
de propriedade da Autora. [...] Às fls. 1.475 do Processo
Falimentar, o Réu alegou haver sido contratado pela
Autora para realizar serviços de vigilância, ou seja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Ação Rescisória no 2207740-30.2019.8.26.0000
6
atuar como zelador do imóvel, configurando desta maneira
o exemplo clássico de detenção citado pela doutrina.'
“'Sucede, porém, que a ação foi ajuizada sem as
cópias de peças do processo de falência que pudessem
demonstrar o que foi discutido naqueles autos.
“'Além disso, há indícios de se tratar de litígio
coletivo ocorrido há mais de ano e dia.
“'A essa conclusão se chega porque a concessão de
liminar foi precedida de constatação pelo Oficial de
Justiça, o qual deixou de cumprir o mandado porque o
imóvel estaria localizado em área ocupada por mais de
duas mil famílias. Daí, solicitou ao MM. Juiz de primeiro
grau auxílio da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o
que foi deferido (fls. 44/45, origem).
“'Consoante o disposto no art. 565 do CPC, exige-se,
nesse caso, a designação de audiência com intimação do
Ministério Público, antes da concessão da liminar.
“'A esse respeito, leciona MARCUS VINICIUS RIOS
GONÇALVES:
'Com
relação
ao
procedimento,
quando
a
possessória versar sobre litígio coletivo pela posse de
imóvel, seja rural, seja urbano, e o esbulho ou turbação
tiver ocorrido há mais de ano e dia, o juiz, antes de
apreciar o pedido de concessão de medida liminar,
designará audiência de mediação, a realizar-se em até
trinta dias, com a intimação do Ministério Público para
dela
participar,
podendo
ainda
intimar
os
órgãos
responsáveis pelas políticas agrária e urbana da União,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Ação Rescisória no 2207740-30.2019.8.26.0000
7
do Estado ou do Distrito Federal, e do Município onde se
situe a área objeto do litígio, a fim de se manifestarem
sobre o seu interesse na causa e a existência de
possibilidade de solução para o conflito possessório
(CPC, art. 565). A liminar a que se refere esse
dispositivo só pode ser a tutela provisória genérica,
regulada pelos arts. 300 e ss., uma vez que, depois de
passado ano e dia, não cabe mais a liminar específica das
ações
possessórias'
(cf.
Direito
processual
civil
esquematizado. 6a Ed., São Paulo.: Ed. Saraiva, 2015, p.
607).
“'Além desses indícios de litígio coletivo, há o
desconhecimento
sobre
os
demais
notificados
extrajudicialmente a desocupar o imóvel, que não foram
incluídos no polo passivo da ação.
“'Outrossim, a agravada afirmou ter ciência da
ocupação no ano de 2015, mas somente notificou os
ocupantes (embora a ação tenha sido ajuizada apenas em
face de um deles) em janeiro de 2017, o que evidencia
ausência de periculum in mora para o deferimento de
tutela provisória genérica, recomendando a realização de
audiência de justificação.
“'Pelo
exposto,
concedo
o
efeito
suspensivo
pleiteado para obstar a reintegração na posse do imóvel,
nos termos da fundamentação supra' (verbis).
“Então
aportou
aos
autos
do
AI
2242970-07.2017.8.26.0000 a notícia de que as partes
compuseram-se, em audiência ocorrida em 13 de dezembro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Ação Rescisória no 2207740-30.2019.8.26.0000
8
2017, razão pela qual o recurso foi julgado prejudicado
(fls. 64/66).
“Os
demais
ocupantes
do
imóvel,
terceiros
interessados, formularam inúmeros pedidos para ingressar
nos autos como assistentes litisconsorciais, ao que o
membro do Ministério Público, 'Não obstante o acordo
celebrado para desocupação do imóvel pelos réus (fls.
88/89), diante da petição, acostada a fls. 128/142,
requeiro a realização de constatação no imóvel para
verificar quem são os atuais ocupantes da área,
indeferindo-se, por ora, o requerimento feito pelo
síndico a fls. 248/249', consistente na expedição do
mandado de reintegração de posse (fls. 149).
“O i. Magistrado, entretanto, 'Às págs. 88-89,
constata-se a aplicação da norma do art. 487, III, b, do
Código de Processo Civil. Ademais, no SAJ, constata-se a
instauração do Processo n.o 0015639-88.2018.8.26.0564.
Assim, no Processo n.o 1016001-10.2017.8.26.0564, não há
mais nada a ser decidido' (fls. 150).”
2.- Em sede de cognição sumária, considerando que os
autores, que ocupam o imóvel há mais de duas décadas, não
integraram o polo passivo da ação de reintegração de
posse e sequer foram notificados, tendo tido tolhido seu
direito em decorrência de falsa declaração de pessoa que
aduzira ocupar com exclusividade a integralidade da área,
a quem não era dado transigir em nome dos demais
ocupantes, foi deferida a tutela provisória para que
fossem suspensos os efeitos da decisão de fls. 21/22 do
cumprimento de sentença 0015639-88.2018.8.26.0564, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Ação Rescisória no 2207740-30.2019.8.26.0000
9
autorizara a emissão do mandado de reintegração de posse.
Consoante o preciso parecer ministerial de fls.
402/406, “A massa falida de Indústria Metalúrgica Hélio
Horita Ltda. é a titular do domínio do imóvel localizado
à Estrada Eiji Kikut, n° 295, São Bernardo do Campo/SP,
matrícula n° 38.877 junto ao 2o Cartório de Registro de
Imóveis da referida comarca, cuja falência foi decretada
em
26/03/1992,
nos
autos
do
Processo
no
0000499-59.1991.8.26.0564. A massa ingressou com a ação
de reintegração de posse em face de Paulo César Ferreira
de Melo e outros, inclusive pessoas não identificadas,
autos no 1016001-10.2017.8.26.0564, oportunidade em que
foi proferida sentença homologatória em decorrência do
acordo firmado com Paulo César Ferreira e Manoel Vieira
de Paula para a desocupação do imóvel em 13/12/2018. Em
seguida, inaugurado o cumprimento de sentença nos autos
no 0015639-88.2018.8.26.0564, foi expedido mandado de
reintegração de posse em favor da recorrida, datado de
30/04/2019.
Interposto
agravo
de
instrumento
foi
considerado intempestivo, proposta então, a presente ação
rescisória.
Se
trata
de
litígio
coletivo,
após
manifestação do Oficial de Justiça nos seguintes (fl.
187,
autos
no
0015639-88.2018.8.26.0564):
'Informo,
ainda, que o imóvel se acha ocupado por cerca de seis
famílias, idosos, crianças e um recém-nascido, conforme
verificamos em 17 de agosto passado, na companhia do
representante legal da requerente, e é vizinho de imóvel
industrial invadido por cerca de quinhentas pessoas, os
quais se acham separados por muro de aproximadamente dois
metros de altura, ambos com livre acesso ao interior'.
Observa-se que o acordo homologado se fiou na afirmação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Ação Rescisória no 2207740-30.2019.8.26.0000
10
de que uma só pessoa fosse ocupante de toda a área,
inclusive, este informou nos autos, que já cumpriu o
determinado e desocupou o imóvel (fls. 13/14 da origem).
Ocorre que na presente ação há notícia de inúmeras
pessoas residindo há vários anos no imóvel e que
inclusive,
pagavam
taxa
de
ocupação
para
esse
interessado, Manoel Vieira de Paula. Essa prática não é
nova e é notório que alguns usurpadores muitas vezes se
arvoram de 'donos' em grande área invadida e exploram
pessoas menos avisadas e em situação de penúria. Em que
pese a homologação judicial, há que se restringir os
efeitos acordo às partes que dele participaram e
portanto, os efeitos da sentença homologatória não se
estendem aos demais ocupantes do imóvel que dele não
participaram, autores da presente ação” (verbis).
Com acerto, a d. Procuradora de Justiça observou que
“Para o sucesso de ações coletivas é de rigor a atuação
da Defensoria Pública, pois a sua legitimidade se
assemelha a do art. 554, § 1o do CPC para ocorra a
intervenção em defesa das demais pessoas em situação de
vulnerabilidade, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV e
artigo 134, ambos da Constituição Federal. O Código de
Processo Civil também prevê a atuação da Defensoria
Pública na defesa dos direitos coletivos, com fulcro em
seu artigo 185. Portanto, a atuação da Defensoria
Pública, no caso, é de 'custos vulnerabilis', para
garantir
os
direitos
da
população
hipossuficiente
envolvida, zelando pelo estrito cumprimento dos direitos
humanos, o que não ocorreu. Assim, incompleto o ciclo
citatório diferenciado do litígio como se verifica na
origem, sem a publicação de edital, colocação de placas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Ação Rescisória no 2207740-30.2019.8.26.0000
11
cartazes, ou outros meios informando os moradores da ação
judicial em curso (como prescreve o art. 554, §3o, do
CPC), pelo que, a desocupação total da área não tem
fundamento. Além disso, há a necessidade de compatibilizar o cumprimento da reintegração à
apresentação de alternativa habitacional aos ocupantes,
devendo o Poder Público oferecer alternativas para que
seja solucionado o impasse da moradia. Também, em foco o
direito social à moradia, sendo que qualquer remoção
forçada de pessoas deverá ser precedida de observância do
princípio da dignidade humana, já que cabe também ao
Estado e ao Município adotarem providências tendentes a
proteger a integridade física da pessoa ocupante da área,
garantindo sua dignidade. Anota-se a participação do
GAORP
-
Grupo
de
Apoio
às
Ordens
Judiciais
de
Reintegração de Posse, em caso de cumprimento da ordem de
desocupação coercitiva, com a suspeita dos moradores
estarem em exercício da posse velha, de acordo com a
Portaria 9.602/2018, de 19.4.2018 (DOE 20.4.18), da
Presidência do TJSP, a atuação de tal grupo só é cabível
'em reintegrações de posse que contêm mais de ano e dia'
(art.
3°).
Por
fim,
pontua-se
pela
relevância
de
demonstração, do ente municipal, a respeito da segurança
do cumprimento da ordem de desocupação, além de participação e representantes do Conselho Tutelar,
garantindo-se os direitos das crianças e adolescentes
presentes. Ante o exposto, o parecer é pela improcedência
da ação rescisória, com a observação de que sentença
homologatória em execução é restrita às partes que
participaram do acordo” (verbis).
No mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Ação Rescisória no 2207740-30.2019.8.26.0000
12
POSSESSÓRIA
-
OCUPAÇÃO
DE
IMÓVEL
POR
PESSOAS
DESCONHECIDAS ALÉM DO CORRÉU ALZIRO DOS SANTOS - AUSÊNCIA
DE CITAÇÃO POR EDITAL DOS OCUPANTES NÃO QUALIFICADOS,
INCLUSIVE DO AGRAVANTE - NULIDADE CARACTERIZADA NA FASE
DE CONHECIMENTO COM RELAÇÃO AO AGRAVANTE E DEMAIS
OCUPANTES DA ÁREA - VALIDADE DO ACORDO HOMOLOGADO POR
SENTENÇA SOMENTE EM RELAÇÃO AO CORRÉU ALZIRO DOS SANTOS,
QUE FOI DEVIDAMENTE CITADO. De fato, embora existam
diversas pessoas no local, apenas um indivíduo ingressou
nos autos na qualidade de réu (ALZIRO DOS SANTOS). As
próprias Agravadas requereram na petição inicial a
citação dos demais ocupantes, o que não ocorreu. Assim, é
patente a nulidade com relação aos ocupantes não citados,
por descumprimento do art. 554, § 1o, do Novo Código de
Processo
Civil.
Necessidade
de
citação
dos
demais
ocupantes da área discutida, inclusive do Agravante, e a
intimação do Ministério Público, para que seja cumprido o
art. 554, § 1o, do Novo Código de Processo Civil,
garantindo-se
o
contraditório
e
ampla
defesa
aos
indivíduos, que ainda não integraram o polo passivo da
demanda na fase de conhecimento. Ademais, em atenção à
coisa julgada estabelecida pelo acordo homologado por
sentença, o seu cumprimento deve prosseguir somente em
relação ao Corréu ALZIRO DOS SANTOS. DECISÃO PARCIALMENTE
REFORMADA
-
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO,
COM
DETERMINAÇÃO”
(TJSP,
38a
Câm.
Dir.
Priv.,
AI
2081472-62.2018.8.26.0000, rel. Des. Eduardo Siqueira, j.
04.06.2018).
Nesses termos, a r. sentença deve ser mantida,
observado que seus efeitos ficam restritos às partes que
participaram do acordo, de maneira que os autores poderão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Ação Rescisória no 2207740-30.2019.8.26.0000
13
permanecer na posse do imóvel discutido nos autos.
3.- CONCLUSÃO Daí por que se julga improcedente o
pedido inicial e condena-se os autores ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, com a
ressalva prevista no art. 12 da Lei no 1.060/50.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica